Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723403-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSÉ VITURINO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO TELES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizada por JOSÉ VITURINO DA SILVA e MARCO ANTÔNIO TELES MARINHO, em que o d. Juiz a quo rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo banco patrocinador, ao fundamento de que a pretensão de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, contados do reconhecimento da percepção das horas extras na Justiça Trabalhista, o que ocorre com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (ID 47641126 - autos de origem). Em suas razões recursais (ID 12210866) , o agravante aduz que incide na espécie a prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, do Código Civil, uma vez que o pedido deduzido em desfavor do Banco do Brasil é indenizatório. Destaca que a relação contratual entre o Banco do Brasil e o ex-empregado é laboral, o que afasta a aplicação da Súmula 291 do STJ em relação ao banco, cujo pedido é de integralização da reserva matemática e não de pagamento de parcelas sucessivas e vitalícias. Subsidiariamente, considerando que a relação entre os autores/agravados e o banco/agravante é laboral, defende a incidência do prazo prescricional descrito no artigo 11 da CLT e art. 7o, XXIX da CF, segundo os quais o direito do empregado prescreve em 2 (dois) anos após o encerramento do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão. Preparo comprovado (ID 12210867 e ID 12210868). Brevemente relatados, DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, ao menos em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, não se aplica a prescrição trienal, como pretende o agravante. Como se sabe, a Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece em seu art. 75 que prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. Os autores/agravados, em sua inicial, expressamente afirmam que pretendem a revisão dos benefícios recebidos, bem como o pagamento das diferenças apuradas. Assim, a situação, a princípio, contempla hipótese de prestação de importe previdenciário não reclamada na época própria, incidindo plenamente o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação específica (artigo 75 da LC n. 109/2001), dispositivo que também engloba a pretensão de diferenças de valores beneficiários pagos a menor. Nesse sentido norteiam, ainda, as Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 291: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Súmula 427: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Neste passo, não é evidente a probabilidade de provimento do recurso, em face do não perecimento da pretensão de reparação em desfavor do agravante, tendo em vista que a decisão agravada aplicou, corretamente, o prazo prescricional quinquenal. Outrossim, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na produção dos efeitos da decisão agravada, sobretudo porque os agravados ainda buscam o reconhecimento do direito perseguido e não há, até o presente momento, risco ao patrimônio material ou imaterial da instituição agravante, tanto é que, sequer, tratou do requisito legal em seu recurso. A concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram prováveis e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se de imediato ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora